Tribunal: TCU
Processo: 001.248/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.248/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso Siqueira Santos (XXX.031.894-XX); Dirce Maria de Fátima Dantas (XXX.656.494-XX); Francisco de Assis Batista de Andrade (XXX.232.094-XX); Jailson Moura da Silva (XXX.399.051-XX); Jonas Nunes dos Anjos (XXX.352.035-XX); José Clesio Cacau Nunes (XXX.398.422-XX); Maria Diacuy Nunes Cordeiro (XXX.893.794-XX); Marivaldo Jeronimo Sales (XXX.563.004-XX); Sérgio Luiz Carvalho da Silva (XXX.487.426-XX); Severino Barbosa de Melo (XXX.744.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.